Tribunal: TJSP
Processo: 2065296-42.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra acórdão – Inadmissibilidade – Não conhecimento – Cabimento de agravo interno apenas contra decisão monocrática do relator – Inteligência dos arts. 253, do RITJ e 1.021, do CPC/2015.

Agravo interno não conhecido.